Tribunal: TJSP
Processo: 2062001-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Medicamento. Inobservância do Tema 106/STJ. Pedido médico que afirma a escolha do medicamento por questão de mera comodidade e praticidade, e não por ineficácia dos fármacos do SUS ou imprescindibilidade clínica do fármaco escolhido pelo médico que assiste o paciente. Recurso conhecido e provido.